Tribunal: TJES
Processo: 5017785-78.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017785-78.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator: Dr. Fabio Pretti.

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO (RENAJUD). PETICIONAMENTO TEMERÁRIO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). 2. O autor comprovou o pagamento integral de acordo para quitação de financiamento de veículo. Mesmo após o recebimento do valor, o banco recorrente peticionou nos autos de busca e apreensão alegando inadimplência e requerendo a consolidação da posse do bem, mantendo a restrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão jurídica consiste em verificar se a conduta do banco, ao peticionar alegando inadimplência após a quitação e manter restrição sobre o veículo, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento (Art. 14, CDC e Súmula 297, STJ). 5. A quitação do débito ocorreu em 13/06/2025. O peticionamento do banco em 27/06/2025, afirmando falsamente a ausência de pagamento, demonstra falha grosseira e má-fé processual. 6. O argumento de que a baixa do RENAJUD depende do Judiciário não prospera quando a própria instituição induz o juízo a erro ao requerer a retomada do bem já quitado. 7. O dano moral é
in re ipsa
(presumido) diante da exposição do consumidor a riscos patrimoniais e ao descrédito perante terceiros (comprador do veículo). 8. O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Tese de julgamento: "O peticionamento judicial por instituição financeira alegando inadimplência de contrato já quitado, visando a apreensão de bem, configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral indenizável."

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

1.
O autor relata que firmou acordo para a quitação de um financiamento de veículo com a instituição financeira recorrente. Após o pagamento integral do boleto na data aprazada, o autor recebeu o termo de quitação e a promessa de que a baixa da restrição judicial (RENAJUD) seria providenciada nos autos da ação de busca e apreensão correspondente. Confiando na quitação, o autor vendeu o veículo a um terceiro. Contudo, foi surpreendido pela manutenção da restrição ativa e pelo fato de que o banco, mesmo após o pagamento, peticionou no processo originário requerendo a consolidação da posse e propriedade do bem, alegando falsamente a ausência de pagamento.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por RIONRAV DA SILVA ASSIS DAS MERCEIS em face da
PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
.

3.
O recorrente (ITAÚ UNIBANCO S.A) sustenta que: A petição questionada foi protocolada antes da homologação judicial do acordo, inexistindo dolo ou má-fé. A baixa do RENAJUD depende exclusivamente de ordem judicial, não sendo um ato administrativo da instituição. O autor não comprovou prejuízo concreto, configurando o caso como mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, que o valor indenizatório deve ser minorado.

VOTO.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
O cerne da questão reside na conduta contraditória e temerária do banco recorrente. Embora sustente que a baixa da restrição depende do Judiciário, os autos demonstram que o banco peticionou ativamente no processo de busca e apreensão requerendo a consolidação da posse do veículo após este já ter sido quitado pelo autor.

6.
Tal petição, protocolada em 27/06/2025 — duas semanas após a quitação do débito ocorrida em 13/06/2025 —, sob o fundamento falso de que o réu não teria realizado o pagamento, ultrapassa o limite do erro administrativo aceitável. Esta conduta configura evidente má-fé processual e falha na prestação do serviço, pois expôs o consumidor ao risco de perder a venda do bem e de ser acusado de fraude pelo comprador.

7
. O valor da indenização fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico necessário diante da gravidade do caso sob exame.

DISPOSITIVO.

8
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)